Tribunal: CARF
Processo: 11080.723104/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723104/2017-16
ACÓRDÃO
2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIOGA COMÉRCIO DE MODA FEMININA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS E
RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Com a exclusão do Simples Nacional a empresa passa a sujeitar-se às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO.
Para ser excluída da tributação é de ser comprovada a inclusão na base de
cálculo da contribuição das verbas indenizatórias.
MULTA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
Incide a multa qualificada nos casos de evidente intuito de fraude,
comprovada pela fiscalização e que não restou infirmada pela contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações acerca do caráter
confiscatório da multa qualificada, rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento para
reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls.2/50) referente às contribuições previdenciárias
da empresa e do empregador, bem como devida à para Outras Entidades e Fundos (terceiros),
sobre os valores pagos à segurados empregados e contribuintes individuais nas competências de
01/2012 a 03/2013, 06/2013 a 10/2013 e décimo terceiro salário (período em que não estava
enquadrado na CPRB).
A contribuições em questão foram apuradas em decorrência da exclusão da
empresa do Simples Nacional. com efeitos a partir de 1o de julho de 2007, conforme
Representação Fiscal e Ato Declaratório Executivo DRF/POA n. 57, de 06 de junho de 2016, tendo
em vista a constituição da sociedade por interpostas pessoas, o que é vedado nos termos do art.
29, IV, da LC n 123/2006.
Constam ainda do pólo passivo das autuações como sujeitos passivos solidários os
seguintes responsáveis tributários:
MISTER YOUNG COMERCIO DE MODA LTDA
COMPANY MODA LTDA
JOÃO RODRIGO MACHADO DOS SANTOS - EPP
EMPÓRIO OURIQUE PARTICIPAÇÕES LTDA EPP
SUIT HOUSE COMÉRCIO DE MODA EIRELI EPP
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
3
SUL CONCEPT COMÉRCIO DE MODA LTDA - ME
KRK PARTICIPAÇÕES LTDA
JAMIL JOSÉ OURIQUE
NAGILA HABBAB
KARINE HABBAB OURIQUE
RODRIGO HABBAB OURIQUE
KAROLINE HABBAB OURIQUE
LUIZ HENRIQUE PITTA BOEIRA
A multa de ofício (75%) foi qualificada e aplicada em dobro em virtude do dolo
(150%) conforme art. 44, inciso I, parágrafo Io da Lei n. 9430/96.
O lançamento foi impugnado pelo sujeito passivo principal e responsáveis solidários
e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros da 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade
de votos, julgaram improcedente a impugnação (em conjunto) da contribuinte e dos co-obrigados,
mas acolherem e deram provimento à impugnação do Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira, excluindo-o
do polo passivo das autuações, nos termos do voto do relator.
Cientificado do acórdão, a contribuinte e os coobrigados apresentaram recurso
voluntário tempestivo em conjunto (e-fls. 801/861), repisando as alegações contidas em sua
impugnação, a seguir sumarizadas:
II -PRELIMINARMENTE -
A. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE EVENTUAL
CREDITO TRIBUTÁRIO EM FACE DO EFEITO SUSPENSIVO DE QUE GOZA A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA CONTRA O ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Ill- NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA -AUSÊNCIA DE
EXPLICITAÇÃO DAS RAZÕES DETERMINANTES DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
PRETENDIDA.
A. DA SUPOSTA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FATO POR INTEGRAÇÃO DE
UM MESMO GRUPO ECONÔMICO E ALEGADA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE
JULGAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
IV - DA INDEVIDA INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO NA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
V - MULTA
A. DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO DESCRITA NO AUTO
DE LANÇAMENTO - DESVIRTUAMENTO DO SEU CONCEITO E FINALIDADE
B. DA RECLASSIFICAÇÃO DA MULTA
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
4
C. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido do caráter confiscatório da multa de ofício
qualificada não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
trazidas no tópico.“ C. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA” do recurso voluntário.
2
PRELIMINARES E MÉRITO
Em análise aos autos, verifica-se que o recorrente repisa os argumentos e
documentos trazidos em sua impugnação.
Contudo, entendo que a decisão de piso analisou, corretamente, as alegações e
provas expostas pelo recorrente. Adoto os fundamentos ali expostos como razões de decidir do
presente voto, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):
Processo de exclusão conexo com o processo de lançamento.
Quanto à nulidade em razão deste processo depender da decisão no processo de
exclusão do Simples Nacional, é de se rejeitar de plano, vez que eles estão
reunidos nestes autos, contudo, podem processar-se independentemente, por
falta de disposição legal específica, sendo julgados separadamente, não se
aplicando à espécie o disposto na Súmula Vinculada no 24 do STF.
A esse respeito, o CARF decidiu no Acórdão no 2803-00.4042, sessão de 10 de
fevereiro de 2015:
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
5
Sob pena de responsabilidade funcional, o Auditor Fiscal da Receita Federal tem a
obrigação de efetivar o devido lançamento quando presentes as condições legais
para tanto. A discussão, em outro processo administrativo fiscal, acerca da
exclusão do SIMPLES, não tem efeito suspensivo, não obstacularizando o fisco de
lançar o que devido, inclusive evitando a decadência de eventuais créditos, senão
vejamos jurisprudência deste Colegiado.
LANÇAMENTO DE OFICIO — ARGÜIÇÃO DE NULIDADE — DECISÃO DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES — CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — DESNECESSIDADE — É
desnecessário que o Fisco percorra todas as instâncias administrativas com o
processo de exclusão do SIMPLES para só então, com a decisão final desfavorável
ao contribuinte, proceder ao lançamento de oficio. A tramitação conjunta dos
processos de exclusão do SIMPLES e do auto de infração evita a ocorrência da
decadência tributária. Assim sendo, considerados os fatos geradores em período
não alcançado pela regular opção ao SIMPLES, procedente a autuação lavrada.
(...).Processo n°. : 10166.016255/200225.
Acórdão n°. :10808.231 de 16.03.2005
Nesse sentido, temos a Súmula 77 do CARF:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Não cabe a esta Turma, neste processo, se manifestar acerca das razões da
exclusão do SIMPLES – o que já esta sendo feito em processo próprio –
cabendolhe somente decidir acerca da procedência ou não dos autos lavrados
nesta ação fiscal. (n/g).
Dessa forma e com esses argumentos, que adoto, rejeito a preliminar de nulidade
arguida.
Nulidade do lançamento - cerceamento de defesa - ausência das razões
determinantes da responsabilidade solidária e da formação de Grupo Econômico.
Não procede a alegação de nulidade porque a responsabilidade solidária dos
demais co-obrigados não teria sido demonstrada por excessivamente vaga,
imprecisa, genérica etc.
Ora, no Relatório Fiscal, (fls. 51 e seguintes) nos itens sobre Grupo Econômico,
Sujeição Passiva Solidária e Pessoas Jurídicas Responsáveis, a fiscalização deixou
claramente consignado a existência do Grupo Econômico e, por consequência, da
solidariedade entre a Tioga e as outras empresas e pessoas, escudando-se, para
não ser repetitiva, no relatório de Informação de Pesquisa e Investigação
elaborado pelo Escritório de Pesquisa e Investigação(ESPEI) da 10a Região Fiscal.
Com efeito, constam ali os seguintes fundamentos fáticos e jurídicos que
demonstram à saciedade, a co-responsabilidade de todos as pessoas listados
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
6
como tal e incluídas na sujeição passiva nos referidos autos de infração, que
podem assim serem resumidos:
a) a empresa Tioga, contribuinte, participa de um Grupo Econômico composto
pelas empresas Mister Young, Company Moda, João Rodrigo Machado dos Santos,
Sul Concept, Empório Ourique, Suit House E KRK Participações;
b) a empresa Mister Young foi a matriz de onde se desenvolveu todo o complexo
de relações criando, de fato, um Grupo Econômico onde a Tioga é uma das
partícipes, sendo a Mister Young sucedida por outras empresas do Grupo,
controlada pela família Ourique, utilizando-se de interpostas pessoas para ocultar
seu controle sobre várias empresas. Constituída em 18/06/1976, a Mister Young,
que antes era denominada Homem Modas Masculina Ltda., tinha como sócios
Jamil José Ourique, Nagila Habbab Ourique (esposa de Jamil) e Nilo Vilmar Lopes
Job, que saiu em 13/10/1998. A sede foi alterada em 29/09/2008 para Av. Assis
Brasil no 1.615, mantido o objetivo social;
c) uma vez que havia sinais claros de que Mister Young foi sucedida por Suit
House e de que a atividade comercial da primeira continua vinculada à da
sucessora, foram examinados os quadros societários de algumas empresas do
Grupo comandado pela família Ourique: Suit House teve como sócios Ester Regina
da Silveira, Renan Flores Moraes, Ednardo Silva de Oliveira e Kamile Garcia
Picinini. A sócia Ester, com 50% do capital social, foi empregada da Mister Young
entre 02/10/1995 e 10/12/2004, em 01/01/2005 foi contratada pela Empório
Ourique, onde trabalha até a data da fiscalização;
d) a Empório Ourique é empresa de participações e foi fundada por Jamil José
Ourique, sua esposa Nagila e seus três filhos Karine Habbab Ourique, Karoline
Habbab Ourique e Rodrigo Habbab Ourique, em 05/05/1999, e sua sede ficava no
mesmo local da sede da Mister Young à Av. Benjamin Constant, 1.692 e seu
objeto social era a representação comercial à base de comissão, bem como a
participação no capital social e gestão de outras empresas. Dois meses após a
constituição da empresa, em 05/07/1999, Jamil e sua esposa Nagila doaram a
maior parte de suas cotas para os filhos Rodrigo, Karine e Karoline com cláusula
de usufruto vitalício aos doadores, em 17/07/2002 foram doadas as cotas
restantes, também com usufruto vitalício. Atualmente a empresa tem a função de
proteger o patrimônio utilizado nas operações, ou seja, é proprietária de imóveis
onde está estabelecida a Suit House, Av. Benjamin Constant, e do estacionamento
da loja, sendo que os imóveis foram integralizados por Jamil Ourique e sua esposa
em 1999 e 2002. Pesquisas no INPI comprovam que Empório Ourique é
proprietária dos registros relativos à marca "HOMEM MODATUAL", que foram
cedidos pela Mister Young em 2007 e mesmo chegou a pedir o registro da marca
"Mster Young" em 2007. O sócio Renan foi empregado da Mister Young entre
01/03/2006 e 27/09/2008;
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
7
e) as declarações do imposto de renda de 12 sócios das empresas do Grupo foram
transmitidos pelo mesmo computador, inclusive dos sete integrantes da família
Ourique;
f) antes de ser cotista da Suit House, o sócio Ednardo Silva de Oliveira foi
empregado da JRK Comércio de Moda Ltda., na função de almoxarife e
armazenista com salário mensal de R$ 695,97 em 2007. A JRK é pessoa jurídica
constituída em 20/08/2003 por Karine Ourique, com 99% das cotas, e Ângela
Maria Ourique (1%), filha e irmã do Sr. Jamil.
Kamile foi empregada da Mister Young e atualmente trabalha na Dell
Computadores;
g) a Sul Concept constituída em 02/08/2007 instalada na Av. Wenceslau Escobar,
1509, recentemente foi fechada, e utilizava-se do nome fantasia "Homem
Company" e faz parte do mesmo Grupo composto pela Suit House e Company
Modas, sendo que esta explora a marca Homem Company e tem como sócios
Karoline Ourique e Rodrigo Ourique, filhos do Sr. Jamil; a Sul Concept tem como
sócios Sidinei Rodrigues dos Santos e Paulo Ricardo dos Santos.
h) no relatório IPEI chegou-se à seguinte conclusão (fls. 325):

E concluiu-se no Relatório Fiscal que o uso indevido da personalidade jurídica das
empresas do Grupo comandado pela família Ourique, deu lugar a várias
consequências jurídicas envolvendo as relações com o Fisco, sendo que a principal
delas é a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 50 e 167
do Código Civil; no art. 28 da Lei no 8.078/1990; no art. 30, IX, da Lei no
8.212/1990; no art. 2o, § 2o, da CLT; nos arts. 153 e 158 da Lei no 6.404/1976; nos
arts. 123, 124, 132, 133, 135, 136 e 137 do CTN; no art. 207 do Decreto no
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
8
3.000/1999 e no art. 18 da Lei n 8.884/1994, razões pelas quais a
responsabilidade pelos créditos tributários deve atingir o patrimônio das
sociedades integrantes do Grupo Econômico e os bens dos integrantes da família
Ourique impedindo-se o propósito fraudulento encoberto pela "máscara" da
pessoa jurídica e garantindo que a responsabilização recaia sobre aqueles que de
fato realizaram (em comum e com muito interesse) a situação configuradora do
fato gerador dos tributos devidos, pois administram o Grupo Econômico e usam
das pessoas jurídicas para tingir fins não tutelados pelo Direito.
Por sua vez, o relatório Informação de Pesquisa e Investigação, acompanhado dos
anexos, no qual o Relatório Fiscal se baseou, demonstra a composição do Grupo
Econômico e a atuação, inclusive por interposta pessoa. Assim é que historia a
criação do Grupo Econômico comandado pela família Ourique, analisando as
receitas, desde 2005 a 2011, da empresa Mister Young e sua composição
societária; a sucessão, inclusive com fotografias das fachadas da empresa, a
utilização dos prédios pelas empresas do Grupo, como a R. Náutica e Suit House, a
transferência de faturamento com a Suit House, a transferência de empregados
entre as empresas do Grupo), ou seja, utilizavam-se dos mesmos empregados, os
indícios de interposição fraudulenta, utilizando-se de interpostas pessoas
("laranjas"), empregados com vida modesta que eram sócios das empresas, como
é exemplo a Sra. Ester Regina da Silveira, que reside em casa simples e Sr.
Ednardo Silva de Oliveira, etc.
Destarte, não procede a argumentação de nulidade ventilada pelas impugnantes.
Ademais, o MM. Juiz Federal da 16a Vara Federal de Porto Alegre, ao sentenciar
na Medida Cautelar Fiscal requerida nos termos da Lei no 8.397/1992 (fls. 236 e
seguintes), concluiu igualmente que houve responsabilidade solidária e formação
de Grupo Econômico, e validou a situação apurada pela fiscalização, consoante se
verifica desses excertos da sentença:

Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
9

E prosseguiu analisando a situação das empresas no Grupo (fls. 1.265-1266), a
KRK Participações, JRK Comércio de Moda Ltda., a Suit House Comércio de Moda
Ltda., a Sul Concept Comércio de Moda Ltda., para concluir:

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
10

Logo, tendo o Judiciário se manifestado sobre o ponto fulcral das autuações, qual
seja, a formação do Grupo Econômico e a co-responsabilidade das empresas e
pessoas dele integrantes e que o constituiu, é de se rejeitar a alegação de
nulidade e manter-se integralmente a responsabilidade de todos os sujeitos
passivos constantes das autuações, exceto o Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira, que foi
excluído do polo passivo, conforme decidido acima.
Isso decorre do princípio constitucional da unidade de jurisdição, que se encontra
consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ou seja, a decisão
judicial sempre prevalece sobre a decisão administrativa. Assim, a ação judicial
tratando de determinada matéria infirma a competência administrativa para
decidir de modo diverso, pois, afinal, se todas as questões podem ser levadas ao
Poder Judiciário, a ele é a quem é conferida a capacidade de decidi-las de forma
definitiva e com o efeito de coisa julgada.
Essa posição já vem de longe, vez que segundo dispõe o art. 1o, § 2o, do Decreto-
lei no 1.737/1979, e o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, a
propositura, pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência de recurso acaso interposto. Nesse sentido já havia
sido editado Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 3/1996, tendo sido
publicado mais recentemente o Parecer Normativo COSIT/RFB (DOU de
27/08/2014), no mesmo sentido.
É bem verdade que tais diplomas legais dizem respeito a propositura pelo
contribuinte de ação judicial tendo por objeto a mesma matéria do processo
administrativo fiscal, mas, mutatis mutandis, as consequências são as mesmas se
a ação é deduzida pelo sujeito ativo, vez que a mesmo resultado se chega, isto é, a
prevalência da decisão judicial sobre a administrativa.
Com essas considerações, rejeito as alegações das impugnantes.
Da indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
11
A impugnante contesta o lançamento, argumentando que foram incluídos,
indevidamente, na base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas,
valores pagos em caráter indenizatório e não salarial.
Fica tal questionamento prejudicado por falta de comprovação do alegado.
Havendo, porventura, inclusão de valores indevidos na base cálculo, estes devem
ser demonstrados pelo impugnante.
Ressalte-se que a fiscalização utiliza-se de programas que contemplam as
exclusões da base de cálculos das verbas isentas e ou não tributáveis.
Portanto, é de se rejeitar o pleito da impugnante.
Da inexigibilidade da multa em relação com a infração no lançamento e de sua
reclassificação para 75%.
As impugnantes questionaram a aplicação da multa de 150% e mesmo pediram a
sua reclassificação para 75%, caso não cancelada, argumentando que a pesada
punição não se adequa à situação apurada, não restando provada a infração, pois
não teria sido provada a intenção dolosa da produção do resultado danoso,
faltando o elemento subjetivo(dolo), conforme doutrina e decisões que
transcreveu.
No relatório Fiscal constou de forma sucinta, mas suficiente, os elementos que
serviram de base à exação qualificada.
Com efeito, a multa vem prevista no artigo 44, incisos I e II, da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
"Art. 44 Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento, após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei nO 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis."(grifou-se)De acordo com o mencionado dispositivo legal, nos casos de
lançamento de oficio, a regra geral é cominar a penalidade de 75%, estabelecida
no inciso I do artigo 44 acima transcrito.
Entretanto, o seu inciso II prevê a aplicação de multa qualificada quando ficar
comprovado o evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71 a 73 da Lei n.o
4.502/1964, a saber:
"Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
12
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72." Para se
consubstanciar a ocorrência dessas hipóteses, é imprescindível que fique
caracterizada a presença de dolo. O conceito de dolo é encontrado no inciso I do
art. 18 do Código Penal, o qual preceitua que crime doloso é aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Portanto, para se
configurar o dolo, dois elementos são necessários: o cognitivo, que é o
conhecimento do ato ilícito pelo agente; e o volitivo, que é a vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Ora, no caso concreto sob análise resultou provado de forma ampla, tanto no
processo principal de exclusão do Simples Nacional, no qual este está anexado,
como constam do Relatório Fiscal e das Informação de Pesquisa e Investigação, as
situações de fraude intencionalmente praticadas pelos contribuintes e co-
obrigados, família Ourique, ao constituir empresas por interpostas pessoas, como
é o caso, por exemplo, da Tioga (v. processo de exclusão do Simples Nacional),
cuja sócia Elizabete Cruz Garcia era empregada doméstica do Sr. Jamil Ourique,
patriarca do Grupo Econômico, bem como a Suit House que foi constituída por
empregados de outras empresas como Ester Regina Silveira e Renan Flores
Moraes, depois Ednardo Silva de Oliveira e Kamila Garcia Picinini, os primeiros
também empregados de outras empresas do Grupo, como visto acima e constou
do relatório de Informação de Pesquisa e Investigação, com fotografias das casas
modestas em que viviam, resultando na conclusão irretorquível de que jamais
teriam condições econômicas e intelectuais de constituir e gerir empresas.
Aliás, o próprio MM. Juiz da 16a Vara da Justiça Federal de Porto Alegre, ao
sentenciar na Medida Cautelar Fiscal (fls. 236 e seguintes), cujos excertos foram
transcritos acima, deixou consignado de forma patente a formação do Grupo
Econômico e a coresponsabilidade de todos nos eventos danosos que resultaram
na exclusão do Simples Nacional e nas autuações constantes deste e dos outros
processos apensados.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
13
3
RETROATIVIDADE BENIGNA
Apesar da improcedência/não conhecimento dos argumentos levantados pelo
recorrente quanto à multa qualificada, verifica-se que o art. 44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo
art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações acerca do caráter confiscatório da multa qualificada, rejeitar as
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.262 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723104/2017-16
14
preliminares e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de
100% (cem por cento).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 955
DF CARF MF
Original